Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de paciente preso preventivamente desde 17/2/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006. A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva e invalidade das provas que embasam a custódia. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o critério da razoabilidade, não se limitando a mero cálculo aritmético dos prazos processuais, sobretudo em ações penais complexas ou com peculiaridades que justifiquem o tempo decorrido.
4. No caso concreto, o processo tramitou regularmente, com a denúncia recebida em 16/6/2025 e audiência de instrução designada para 6/8/2025, não se verificando desídia estatal ou morosidade injustificada.
5. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reincidente por tráfico de drogas, e em indícios de atuação reiterada na mercancia de entorpecentes.
6. O periculum libertatis está demonstrado pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade do delito e da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias fáticas do caso.
7. A alegação de provas ilícitas exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. A existência de residência fixa e demais condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado com base no critério da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da infração e na periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva.
3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais.